Tribunal: STF
Processo: Rcl 38728
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal; e 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Ailton Soares de Alencar Junior contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS e acórdão da 3° Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que supostamente teriam violado o art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Alega a Defesa, em síntese, ‘excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal por parte do juiz de Primeira Instância, em flagrante afronta a autoridade das decisões desse e. STF, em especial a Súmula 697 do STF , pois há uma clara violação a duração razoável do processo’. Requer, em medida liminar, o relaxamento da prisão do reclamante. No mérito, quer que seja reconhecido o constrangimento ilegal gerado pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, verifico que o objeto do presente feito está sendo apreciado por esta Suprema Corte nos autos da Rcl 38.727/MS, de minha relatoria.
    Ressalto, ainda, que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Desse modo, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da reclamação anterior.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora